Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-62.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ARTIGO 373, I, CPC. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto. Sustenta que o “Acórdão proferido incorreu em evidente erro material quanto ao objeto da controvérsia de ausência de conteúdo probatório, ocorrendo a omissão ao não aplicar o entendimento da jurisprudência e desta Turma quanto ao julgamento sem mérito da demanda, ocasionada pela complexidade e da necessidade de produção de provas, principalmente pela carência da ação quanto ao conteúdo probatório nos autos”.
2. Afirma que “a ausência de conteúdo comprobatório eficaz a instruir a inicial implica a carência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem julgamento de mérito”. Aduz que não teve oportunidade de apresentar réplica ao processo. Requer a reforma do acórdão “a fim que seja modificado os efeitos do Acórdão”. Subsidiariamente, pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito.
3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
4. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
5. No caso sob exame, a embargante busca a extinção do processo sem julgamento do mérito. Ocorre que a ausência de provas dos fatos que fundamentam o direito alegado acarreta a improcedência da pretensão almejada, não a extinção do processo sem julgamento do mérito, porquanto conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.
6. Precedente: (Acórdão 1189236, 07024869720188070006, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. A parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
8. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.